Tribunal: TJMT
Processo: 1002619-68.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Vistos, etc.
Em síntese, o impetrante pede, in limine, que a prisão preventiva a que está, o paciente ARLAN FERREIRA DA SILVA submetido, seja revogada mediante a imposição de medidas cautelares, previstas no art. 319, do CPP.
Aduz que o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime capitulado no art. 304, CP e que a prisão foi convertida em preventiva em decisão totalmente desprovida de qualquer fundamentação válida.
Anota, o impetrante, que o paciente não ostenta antecedentes criminais, possui endereço fixo e labor lícito, e alega que não se encontram presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva.
No entanto, dos poucos elementos que instruem os autos, a priori, não cabe falar que a decisão objurgada padece de fundamentação, haja vista que a autoridade coatora mostrou a necessidade concreta da prisão, assentando-a na periculosidade do paciente, que, ao contrário do que alega o d. Impetrante, ostenta registros criminais.
Sobre isso, aliás, vejo que a prisão em flagrante do paciente (usando documento falso), não foi por acaso e ao que me parece, este não é o único crime envolvendo o nome do paciente, pois há nos autos notícias de que seja chefe da facção criminosa denominada Comando Vermelho, e que havia autorizado a prática de um roubo numa lotérica na cidade de Rondonópolis/MT.
Se é assim, ao menos nesta limitada análise que me é permitida, parece-me que as circunstâncias que envolvem a prisão do paciente ainda não estão muito bem esclarecidas e, sendo assim, não vejo como antecipar minha decisão e conceder a liberdade ao paciente sem antes ouvir o MM. Juiz a quo apontado como coator.
Com efeito, este e. TJMT tem entendimento sumulado no sentido de que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Orientativo no. 06 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
Enfim, sem informações mais concretas sobre os fatos e também sobre as reais circunstâncias que envolvem a prisão do paciente, entendo que a revogação da preventiva e adoção de cautelares alternativas, não seria o mais prudente (ao menos in limine), posto que constatado, a princípio, a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública da cidade de Rondonópolis.
Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, "a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelar previstas no art. 319 do CPP" (HC n. 382.398/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 11/9/2017) (...) Os fundamentos adotados para a decretação da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (...) Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido” (RHC 127.741/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020).
Isto posto, a priori e sem prejuízo de mudança deste entendimento, vejo, por ora, que a decisão invectivada não se apresenta teratológica e, portanto, em obediência ao princípio da colegialidade, entendo que eventual deficiência na motivação expendida deverá ser apreciada pelo juiz natural do habeas corpus, que é a eg. Terceira Câmara Criminal.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator